Tribunal: TJSP
Processo: 2181310-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para comunicação da venda do bem e transferência do débito pendente, com imposição de multa pela oposição de Embargos de Declaração. Inconformismo da exequente deduzido no Recurso. EXAME. Afetação do direito de terceiros. DETRAN e

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para comunicação da venda do bem e transferência do débito pendente, com imposição de multa pela oposição de Embargos de Declaração. Inconformismo da exequente deduzido no Recurso. EXAME. Afetação do direito de terceiros. DETRAN e Fazenda Pública que não integram o polo passivo da Ação. Multa aplicada com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que deve ser afastada. Embargos de Declaração que não se configuram como meramente protelatórios. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181310-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VINICIUS RIBAS DA SILVA, é agravado WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR
JÚNIOR.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181310-41.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.002
VOTO No : 17.002
AGRAVO No : 2181310-41.2019.8.26.0000
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : VINICIUS RIBAS DA SILVA
AGRAVADO : WILSON ROBERTO GUERRA AGUIAR JÚNIOR
INTERESSADO: JULIANA SANTOS STOPPA
JUIZ : PAULO GIMENES ALONSO

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
indefere o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para
comunicação da venda do bem e transferência do débito pendente,
com imposição de multa pela oposição de Embargos de
Declaração. Inconformismo da exequente deduzido no Recurso.
EXAME. Afetação do direito de terceiros. DETRAN e Fazenda
Pública que não integram o polo passivo da Ação. Multa aplicada
com base no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que
deve ser afastada. Embargos de Declaração que não se configuram
como meramente protelatórios. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que o agravante
move contra o agravado, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de
Presidente Prudente, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” as fls.
103 e 110 do presente.
Inconformado, recorre o agravante visando à
reforma da decisão agravada, sob a argumentação de que o débito incidente
sobre o veículo, especialmente IPVA, são renovados todos os anos e
continuarão onerando o seu nome, mesmo não sendo mais o proprietário do
veículo; tentou de forma administrativa comunicar a venda do veículo ao
DETRAN, mas órgão de trânsito não aceitou a pretexto de necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181310-41.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.002
intervenção judicial; a multa processual fixada é indevida (fls. 1/18).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 114), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 117/120).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que o agravante
move contra o agravado, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de
Presidente Prudente, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos.
1.
Indefiro o pedido de fls. 478/479, uma vez que a comunicação de alienação de
veículo não depende de intervenção judicial, cabendo ao próprio interessado
comunicar a autoridade de trânsito.
2.
Ademais, este Juízo não pode impor obrigação à Fazenda Pública (transferir
responsabilidade pelo pagamento de tributos), em ação entre particulares, na
qual o Estado não é parte. Aliás, nem tem competência para tanto, ante a
existência, na Comarca, de Vara Privativa das Fazendas.
3.
Neste processo, as partes e o juízo estão adstritos à sentença de fls. 79/84,
confirmada pelo v. Acórdão de fls. 117/124 (1ov.).
4.
Sem prejuízo disso, manifeste-se o credor, em cinco dias, acerca do resultado
negativo das tentativas de citação dos adquirentes do imóvel apontado como
alienado em fraude À execução (fls. 450, 462/465 e 471)
5.
Int.” (“sic”, fl. 103).
“Vistos.
É caso de rejeição dos embargos de declaração de fls. 497/501 porque a decisão
questionada (fls. 494) não contém omissão, obscuridade ou contradição intrínseca a
ser declarada, tanto que os embargos são condutores de inconformismo quanto à
decisão nela lançada, tratando-se de embargos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181310-41.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.002
(...)
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 497/501, devendo o processo
aguardar a fluência do prazo para atendimento, por parte do credor, do item 4 da
decisão de fls. 494.
Imponho ao embargante multa de 5% do valor corrigido da causa, a ser recolhida ao
Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (art. 1098 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
TJ-SP)” (“sic”, fls.
110/111).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pela agravante, apenas o de exame deste Recurso (v.
artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não ilidida a presunção de
“hipossuficiência financeira” afirmada na fl. 17.
Malgrado o inconformismo do autor, ora agravante,
que insiste no pedido de expedição de ofício para o DETRAN comunicar a
alienação do veículo em questão, a r. decisão agravada comporta apenas
parcial reparo.
Ressalta-se que em sede de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência, cabe tão
somente o exame dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação
ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito, o artigo 300 do Código de Processo
Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou
parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181310-41.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.002
No caso dos autos, embora as alegações do autor,
ora agravante, não restou demonstrada a presença de elementos que
evidenciem o risco de dano irreparável.
Outrossim, não se verifica nos autos, ao menos “a
priori”, documentação comprobatória de que o agravante tenha cumprido a
determinação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
É evidente que a Fazenda Pública e o DETRAN não
participaram da negociação havida entre a autora, ora agravada, e o
adquirente do veículo. Bem por isso, não poderiam mesmo integrar o polo
passivo da Ação.

No que tange ao pedido de afastamento da multa, o
artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil estabelece “in verbis” que: “§
2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz
ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar
ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado
da causa”.
No caso vertente, o autor, ora agravante, opôs
Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de
comunicação de alienação de veículo, sob o fundamento de que não depende
de intervenção judicial para tanto, cabendo ao próprio interessado a
comunicação para a autoridade de trânsito (fl. 103 do presente).

Contudo,
observa-se
que
eventual
propósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181310-41.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.002
infringente não caracterizaria, por si só, intenção protelatória.
Assim, de rigor a parcial reforma da r. decisão
agravada para afastar a multa imposta contra o autor, ora agravante.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:
2054845-94.2013.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Sergio Alfieri
Comarca: Ribeirão Pires
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/10/2014
Data de registro: 22/10/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO ?? OBRIGAÇÃO DE FAZER ? ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA ? DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AO
DETRAN ? IMPOSSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, I e II DO
CPC. Ausência de prova inequívoca da verossimilhança do alegado, neste juízo de cognição
perfunctória, porque a alienação ocorreu há mais de uma década e sem a comunicação da
venda ao órgão de trânsito pelo vendedor. AFETAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIRO
FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO NECESSIDADE DO
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
2007361-49.2014.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Salles Rossi
Comarca: Batatais
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/06/2014
Data de registro: 26/06/2014
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pedido de antecipação da tutela jurisdicional
de suspensão de pontuação e multas de trânsito referentes ao veículo marca Fiat, modelo Uno
Evo, ano 2011, modelo 2012, cor prata placa HFK 3698 Belo Horizonte chassi
9BD195102C0160923) - Ausência de prova inequívoca que embase o direito pleiteado
Fazenda Pública do Estado que não participou das relações travadas, de modo que o pedido
liminar se volta a compelir que o Departamento de Transito suspenda pontuação e multas
supostamente indevidas - Suposta negligência do agravado ao celebrar contrato de alienação
fiduciária com "estelionatário" e, uma vez que a Fazenda Pública não é parte integrante da
lide, impossível o deferimento dos efeitos da tutela pretendido, sob pena de se prejudicar esfera
de direitos daquele que não tem oportunidade de manifestação nestes autos, ferindo-se, assim,
princípios como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa - Nada impede que o
réu (agravado) venha a ser condenado ao pagamento dos prejuízos causados ao autor em caso
de demonstração que nada contratou com o réu - Ausente, pois, a verossimilhança do direito
de exigir a suspensão das infrações e multa imposta pelo DETRAN, em cognição liminar, pois
não demonstrado de plano que a Fazenda Publica do Estado integra a lide - Exercício regular
de direito por parte da Fazenda Pública Revogada decisão que deferiu parcialmente o pedido
liminar - -Manutenção do entendimento adotado pelo juízo monocrático Recurso improvido.
2190058-96.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Andrade Neto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181310-41.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 17.002
Comarca: São José do Rio Pardo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2019
Data de publicação: 25/02/2019
Data de registro: 25/02/2019
Ementa: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DE COMPELIR A
EXEQUENTE A ACEITAR PROPOSTA DE ACORDO, MEDIANTE A DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA EM
SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEDUZIDOS EM PRIMEIRO GRAU

DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA PROTELATÓRIA
SANÇÃO
AFASTADA
DECISÃO REFORMADA NESSA PARTE AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
2154635-75.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Relator(a): Tasso Duarte de Melo
Comarca: Monte Mor
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2018
Data de publicação: 11/12/2018
Data de registro: 11/12/2018
Ementa: VOTO No 27653 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Esclarecimento sobre a
liquidação/perícia. Matéria que não foi objeto da r. decisão agravada. Recurso não conhecido,
neste ponto. Multa por embargos manifestamente protelatórios. Não cabimento. Não
demonstrado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelo
Agravante. Exercício do direito de defesa. Inteligência do art. 1.026, § 2o, do NCPC. Decisão
reformada, neste ponto. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. decisão
agravada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora